Tribunal: TJDFT
Processo: 0006200-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo setenta e um comprimidos de ecstasy, sendo visto vendendo a dois usuários.
2 A materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes são evidenciadas quando há prisão em flagrante com apreensão de quantidade significativa de drogas, incompatível com a condição de simples viciado. Os testemunhos dos policiais condutores do flagrante confirmam a apreensão dos setenta e um comprimidos de ecstasy na posse do réu, que foi visto no afã de vender a dois usuários distintos, afastando a alegação de posse para autoconsumo próprio.
3 Apelação não provida.